Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714617-12.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL KAMIMURA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. TRÁFICO EVIDENCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa quando a denúncia faz referência a autos associados a presente ação, em que o réu teve amplo acesso aos elementos produzidos, lhe tendo sido oportunizada ampla defesa. 2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, objetos apreendidos, depoimentos dos policiais envolvidos, além do teor da investigação prévia associada, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 3. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 4. Demonstrado nos autos que o agente se dedicava à traficância com habitualidade, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006. 5. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 383 e 384, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito, a partir da sentença, porquanto teria sido condenado por fatos não narrados na denúncia, uma vez que o juízo monocrático, de ofício, importou elementos produzidos em procedimento cautelar, sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar. Prossegue asseverando que restaram afrontados os princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa. No aspecto, colaciona julgado do TJMG com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 28, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a quantidade ínfima da droga apreendida, associada à condição de usuário que foi documentada nos autos, bastam para a desclassificação da conduta para o tipo posse para consumo próprio; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando ser devida a incidência da fração redutora pelo privilégio, uma vez que a “habitualidade delitiva foi, portanto, constatada pela sentença e endossada pelo Tribunal a quo não com fundamento na ação penal em curso, mas no conjunto probatório emprestado da investigação cautelar”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além de afronta ao entendimento consolidado pelo STF no tema 506, reprisando as teses de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado e RODRIGO MELO MESQUITA, OAB/DF 41.509 (ID 71051460). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 41, 383, 384, todos CPP, 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Os processos, portanto, estão associados, conforme o Ministério Público propriamente deixou claro em exordial acusatória. Nesse sentido, a conduta delitiva atribuída ao recorrente é a de ter em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita, prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, conforme corretamente narrada na denúncia. Em acréscimo, o fato de o d. magistrado haver trazido aos autos e apontado em sentença os diálogos mantidos pelo recorrente obtidos em relatório de investigação constante do PJe no 0711686-36.2024.8.07.0001 não acarreta violação ao sistema acusatório. Com efeito, os documentos juntados não consubstanciam inovação probatória, correspondendo tão somente a material já outrora produzido e acostado aos autos públicos do PJe no 0711686-36.2024.8.07.0001, que conferiu suporte essencial à denúncia que inaugurou o presente processo. Assim, inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois ao ter a denúncia referenciado os autos da cautelar supracitada, dos quais já constavam os relatórios anexados e aos quais o réu já tinha amplo acesso, foi conferido ao recorrente efetivas condições de se defender sobre tal questão (...) Assim, restou demonstrado que o Dr. Henrique Müller Reis Jorge, realmente, prescreveu óleo de canabidiol e a erva seca de canabis sativa para o recorrente vaporizar em casos de crise, entretanto, ele aduz que apenas receita medicamentos permitidos pela ANVISA e que podem ser adquiridos em farmácia. Desse modo, verifica-se que a droga apreendida, diferentemente do sustentado pela defesa, não corresponde a que foi prescrita pelo médico do acusado. Há que se considerar, ainda, que a receita em que prescritos os aludidos medicamentos data de 05/07/2024 (ID 66619217), ao passo que a apreensão dos entorpecentes se deu em 16/04/2024 (...) a sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, objetos apreendidos, depoimentos dos policiais envolvidos, além do teor da investigação acima mencionada, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório (...) Ao considerar os dados telemáticos extraídos do procedimento cautelar no 0711686-36.2024.8.07.0001, somados aos apetrechos de cultivo e balança apreendidos em sua residência, por meio da busca e apreensão, o d. sentenciante acertadamente entendeu por configurada a dedicação habitual do apelante à atividade da traficância. Outrossim, como bem asseverou o d. magistrado a quo, as conversas entre o réu e um terceiro traficante de nome ‘Leonardo’ perduraram por pelo menos 02 anos (ID 70512775). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que busca absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode ser absolvido do crime de tráfico de drogas ou se pode ser aplicada a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, considerando a apreensão de armas e munições junto com a droga. III. Razões de decidir 3. A dedicação do agravante à atividade criminosa foi evidenciada pela apreensão de armas e munições, além de depoimentos que confirmam o envolvimento em tráfico de drogas e outros crimes, inviabilizando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 4. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, foi acompanhada de elementos que indicam intuito de mercancia, conforme depoimentos e circunstâncias da apreensão, afastando a presunção de porte para uso pessoal. 5. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, firmaram compreensão de que o agravante praticou o delito de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para uso de entorpecentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A dedicação à atividade criminosa impede a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 2. A apreensão de armas e munições junto com drogas indica dedicação à atividade criminosa, afastando a presunção de porte para uso pessoal". (AgRg no HC n. 982.233/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo condenação por denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2.A condenação foi baseada em provas emprestadas, incluindo laudos psicológicos e depoimentos testemunhais, após apelação da assistência de acusação. 3. O recurso especial alegou violação aos arts. 384 e 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se baseou em elementos não mencionados na denúncia e que houve omissão quanto ao acesso às notas taquigráficas da sessão de julgamento. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de provas emprestadas sem a reabertura da instrução processual viola o princípio da ampla defesa e se a ausência de notas taquigráficas configura nulidade processual. III. Razões de decidir 5. A utilização de provas emprestadas é permitida desde que respeitado o contraditório, o que foi observado no caso em questão. 6. A ausência de notas taquigráficas não gerou prejuízo concreto à defesa, que teve acesso à gravação do julgamento telepresencial. 7. A alegação de violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, com base no art. 384 do CPP, é afastada, pois o dispositivo invocado não se aplica à situação descrita nos autos. 8. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no AREsp n. 2.280.790/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, igualmente não merece transitar quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além de afronta ao entendimento consolidado pelo STF no tema 506, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “A jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1516652 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 30/10/2024). Ainda que se pudesse superar esse óbice, o recurso extremo não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, DJe 19/12/2024). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido em ID 71051460) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029